Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO OFF-LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.721.705/SP, firmou entendimento no sentido de que a utilização de medicação fora das indicações constantes da bula (off label) não se assemelha ao uso experimental do fármaco. Para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ser aprovado pela ANVISA ou aceito pela comunidade médica.
2. No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos, o fármaco tem aprovação pela ANVISA e registro da bula, não havendo que falar em tratamento experimental.
3. É indevida a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de fármaco aprovado pela ANVISA, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.
4. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
7. Consoante a jurisprudência do c. STJ, para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.